Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741032-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS SOLIMEO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOME DO GERENTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DO CTN. INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PRÉVIA. 1. Constando o nome do gerente na CDA e não existindo prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante em sede de exceção de pré-executividade. 2. Não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil em matéria tributária, em virtude do disposto no art. 146, III, “b”, da CRFB/88, que exige lei complementar a respeito. O prazo prescricional da execução fiscal é de 5 anos, conforme art. 174 do CTN, que não transcorreu entre a constituição do crédito e ao ajuizamento desta execução. 3. A falência da pessoa jurídica não implica exoneração da responsabilidade do seu gerente, reconhecida com fundamento no art. 135 do CTN em procedimento fiscal prévio e aposta na própria CDA. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 135 e 204, ambos do Código Tributário Nacional, interpretação divergente da que lhes haja atribuído outro tribunal, defendendo que é inviável o direcionamento da execução contra os sócios/administradores da empresa, ainda que figurem na CDA, diante da decretação da falência. Colaciona julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010